Tribunal: TJES
Processo: 5007804-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007804-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO GABRIEL COITINHO MACIEL

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007804-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO GABRIEL COITINHO MACIEL

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. QUEBRA DE SIGILO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da ação penal destinada a apurar a atuação da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória – PCV.

O paciente foi denunciado pela suposta prática de crimes previstos na Lei nº 11.343/2006 (artigos 28, 33, caput, 35 e 40, inciso V), Lei nº 12.850/2013 (artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV), Lei nº 10.826/2003 (artigos 12, 14, 15 e 17) e Código Penal (artigo 333 c/c artigo 69).

A defesa sustenta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto ao tráfico de drogas, em razão da inexistência de apreensão de substância entorpecente e de laudo toxicológico, e alega nulidades na quebra de sigilo e interceptações telefônicas, além de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Pedido liminar foi indeferido e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em relação ao crime de tráfico de drogas diante da ausência de apreensão de substância entorpecente e de laudo toxicológico; (ii) saber se há nulidade nas decisões que autorizaram a quebra de sigilo e interceptações telefônicas; (iii) saber se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas diante da inequívoca atipicidade da conduta, manifesta ausência de justa causa ou inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade, hipóteses não configuradas no caso.
7. A denúncia descreve fatos típicos em tese, embasados em relatórios policiais e registros de comunicações extraídos de mídias digitais, que não autorizam o trancamento da ação na via estreita do habeas corpus.
8. Embora o STJ reconheça a imprescindibilidade da apreensão da substância entorpecente e do laudo toxicológico para a comprovação da materialidade do tráfico, a análise da suficiência dos elementos de prova demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita.
9. As decisões que autorizaram as interceptações e quebras de sigilo foram fundamentadas em elementos informativos preliminares sobre a existência de organização criminosa, o que legitima a adoção das medidas. Não se vislumbra flagrante ilegalidade.
10. Não há demonstração de cerceamento efetivo de defesa, sendo assegurado à defesa o acesso ao conteúdo das interceptações e demais elementos utilizados na denúncia, com possibilidade de impugnação pelas vias próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, circunstâncias não evidenciadas quando há denúncia embasada em elementos informativos preliminares e decisões fundamentadas que autorizaram medidas de investigação.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV

Lei nº 11.343/2006, art. 33

Lei nº 12.850/2013, art. 2º

Código de Processo Penal, arts. 648, I, e 649

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Gabriel Coitinho Maciel
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da ação penal nº 0009100-39.2022.8.08.0024, destinada a apurar a atuação da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória – PCV.

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 28, 33, caput, 35 e 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006; artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013; artigos 12, 14 (por três vezes), 15 (por duas vezes) e 17 da Lei nº 10.826/2003; e artigo 333, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em relação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da inexistência de apreensão de substância entorpecente e do respectivo laudo toxicológico, requerendo, via de consequência, o trancamento parcial da ação penal nesse ponto.

Alegam-se, ainda, nulidades relacionadas à quebra de sigilo e interceptações telefônicas, bem como violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que o Juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas e manteve o curso da ação penal.

O pedido liminar de trancamento parcial da ação penal foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações e noticiou o regular prosseguimento do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça
José Cláudio Rodrigues Pimenta
, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007804-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO GABRIEL COITINHO MACIEL

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de João Gabriel Coitinho Maciel, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória. Busca-se o trancamento parcial da ação penal nº 0009100-39.2022.8.08.0024, quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de ausência de justa causa.

Sustenta a defesa que não houve apreensão de substância entorpecente em poder do paciente, sendo que a existência de laudo toxicológico é elemento indispensável à comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

Alega, ainda, nulidades nas decisões que autorizaram interceptações e quebra de sigilo, bem como violação ao contraditório e à ampla defesa.

De início, cumpre assentar que o trancamento da ação penal na via do
habeas corpus
constitui medida excepcional.

Exige-se a demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, manifesta ausência de justa causa, ou de indícios mínimos de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas de plano nos autos.

No caso, a denúncia descreve fatos em tese típicos, embasados em relatórios policiais e registros de comunicações extraídos de mídias digitais. Tais elementos, embora sujeitos a contraditório e apreciação definitiva no juízo da causa, não autorizam, nesta estreita via, o trancamento da ação penal.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, já assentou a imprescindibilidade da apreensão da substância entorpecente e do respectivo laudo, para a comprovação da materialidade do tráfico de drogas.

Contudo, para aferição da real suficiência dos elementos de prova reunidos no processo, faz-se necessária análise do conjunto fático-probatório, tarefa incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

Quanto à suposta nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e quebras de sigilo, não se verifica flagrante ilegalidade.

As decisões, conforme constam dos autos, foram proferidas com fundamentação baseada em elementos informativos preliminares, que indicavam a existência de organização criminosa estruturada para a prática de crimes graves, o que legitima a adoção de medidas excepcionais no âmbito da investigação.

O exame de eventual excesso, ou desproporcionalidade na execução dessas diligências demanda análise detalhada do conteúdo das decisões e da prova produzida, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

No tocante à alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, não há nos autos demonstração de cerceamento efetivo de defesa.

A defesa teve acesso ao conteúdo das interceptações e demais elementos utilizados para fundamentar a denúncia, podendo impugná-los por meio das vias ordinárias próprias.

Eventuais limitações pontuais ao acesso a documentos ou dados sigilosos podem e devem ser questionadas perante o juízo processante, que detém melhores condições para avaliar a pertinência e a amplitude do direito de acesso às provas.

Diante do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.